Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO EM ÁREAS COMUNS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 88 DO CDC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. AGRAVO NÃO CABÍVEL. ROL TAXATIVO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA No 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DE OFÍCIO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora.
2. A denunciação da lide não é cabível nas relações de consumo (art. 88 do CDC).
3. Em relação às teses de decadência e prescrição, as razões do Agravo que simplesmente reproduzem os mesmos fundamentos trazidos na contestação original, portanto, inobservada a regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Capítulo do recurso não conhecido.
4. A r. decisão agravada equivale à hipótese de manutenção de litisconsorte no polo passivo. Ocorre que o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do referido recurso apenas somente decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte (inciso VII), mas não quando é determinada a manutenção de litisconsorte no polo passivo da demanda, por meio da rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva. Ademais, inexistência de urgência no julgamento da questão, a afastar a aplicação da Taxatividade Mitigada, fixada por ocasião do Tema no 988 do STJ. Capítulo não conhecido.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento ao agravo de instrumento.